Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-67.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso do banco réu.
Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Banco réu que comprova a respectiva contratação, bem como a efetiva realização de saques pela parte autora – Valores que foram de fato creditados em conta bancária de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso do banco réu.
Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Banco réu que comprova a respectiva contratação, bem como a efetiva realização de saques pela parte autora – Valores que foram de fato creditados em conta bancária de titularidade da autora – Observância ao art. 373, inc. II, do CPC – Inexistência de impugnação específica.
Contratação válida – Ausência de pagamento integral da fatura, o que gera o desconto do valor mínimo em folha – Emissão de faturas vinculadas ao endereço residencial da consumidora – Inexistência de falha na prestação do serviço do banco réu.
Cancelamento do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é direito do consumidor – A exclusão da margem consignável apenas ocorrerá quando não houver mais saldo devedor a pagar ou na data da liquidação total do saldo devedor – Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.
Sentença reformada – Recurso provido.